Tribunal: STF
Processo: RHC 62835
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA, POR CARTA PRECATORIA.
DESNECESSARIA A REQUISIÇÃO DO RÉU PRESO, PARA A AUDIENCIA DE
CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATORIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
SEQUER FORMULADA EM TEMPO OPORTUNO. PREJUIZO DO RÉU NÃO COMPROVADO.
SE O JÚRI RESPONDE, NEGATIVAMENTE, AO QUESITO GENERICO SOBRE
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES, NÃO CABE A PRETENSAO DE FORMULAR-SE
QUESITO SOBRE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES ESPECIFICAS. RECURSO
DESPROVIDO.